Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO No 16/2013 – FEPECS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CEBRASPE. OBRIGAÇÕES. CESPE/UNB. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – Cebraspe assumiu as funções do Cespe/Unb e, nessa qualidade, é legítimo para figurar em demanda regressiva ajuizada pela contratante em razão de falhas na realização de vestibular. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.